Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702424-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: FABIO DA SILVA ALEXANDRE DESPACHO O agravo de instrumento, salvo se houver concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo. Na hipótese dos autos, o recurso interposto veio desacompanhado do comprovante de pagamento. Desse modo, fica intimada a parte recorrente para comprovar a efetivação do recolhimento nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, devendo observar que não se trata de prazo complementar, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator